Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. E-COMMERCE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA. SUSPENSÃO DA CONTA. OPERAÇÕES SUSPEITAS. BLOQUEIO DO SALDO. ESGOTADO O PRAZO PARA A LIBERAÇÃO DO VALOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

1. Ainda que legítima suspensão da conta para a investigação de operações suspeitas, constitui dever jurídico do prestador de serviço de intermediação de venda eletrônica promover o desbloqueio do saldo existente quando esgotado o prazo estipulado na comunicação de bloqueio para a liberação do valor (05/01/2022).

2. Confirmo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários de 15% do valor da condenação.